Tribunal: TJES
Processo: 5002182-54.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002182-54.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MAIRINS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002182-54.2024.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDA: MARIA DE LOURDES QUEIROZ MAIRINS

JUÍZO DE ORIGEM: ITAPEMIRIM – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida que julgou procedente o pedido formulado por MARIA DE LOURDES QUEIROZ MAIRINS, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A Recorrida, em sua petição inicial (ID 10962505), narrou que, ao tentar realizar uma compra a prazo em um estabelecimento comercial, foi surpreendida com a informação de que seu nome estava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de um débito com a TELEFONICA BRASIL S/A. Alegou desconhecer a dívida e que nunca havia contratado qualquer serviço com a referida empresa. Diante disso, buscou a emissão de uma certidão junto à CDL de Itapemirim, onde confirmou a negativação e a existência de um
débito no valor de R$ 128,97
(cento e vinte e oito reais e noventa e sete centavos).

Aduziu que, após contato com a Recorrente, foi informada de que a dívida seria referente a uma linha telefônica (28) 99881-9133, a qual afirma nunca ter contratado. Diante da situação, ajuizou a presente ação, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais).

O Juízo sentenciante, julgou parcialmente procedente o pedido da Recorrida, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Entendeu que a Recorrente não comprovou a regularidade da contratação da linha telefônica e que a negativação foi indevida, causando prejuízos à imagem e à honra da Recorrida.

Inconformada,
a TELEFONICA BRASIL S/A interpôs o presente Recurso Inominado
(ID 10962887), pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que
não praticou qualquer ato ilícito e que a indenização por danos morais é excessiva.
Alega que a Recorrida contratou e utilizou a linha telefônica, sendo responsável pelo pagamento das faturas. Sustenta que a negativação foi legítima e que não houve qualquer dano à imagem ou à honra da Recorrida. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais, caso seja mantida a condenação.

Pois bem.

A questão controvertida nos autos reside em verificar se a inscrição do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes foi indevida e se, em caso positivo, o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido.

Compulsando os autos, verifico que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação da linha telefônica que deu origem ao débito que ensejou a negativação do nome da Recorrida. A Recorrente apresentou um termo de adesão e contratação (ID 10962526), contudo, referido instrumento não evidencia qualquer relação jurídica com a Recorrida. Conforme destacado na sentença,
o contrato foi firmado em nome de terceira pessoa, Sra. Maria da Penha Silva Queiroz
, ainda que
o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) constante do documento seja o da Recorrida.

Diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação, a inscrição do nome da Recorrida nos cadastros de inadimplentes se mostra indevida, configurando ato ilícito passível de indenização por danos morais.

Todavia, no que tange ao quantum indenizatório, é sabido que a fixação do valor da indenização por danos morais é tarefa complexa, que deve levar em consideração diversos fatores, tais como a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, a situação pessoal do ofendido e o caráter pedagógico da medida. A indenização deve ser fixada em um valor que não seja tão alto a ponto de gerar enriquecimento sem causa para o ofendido, nem tão baixo a ponto de não cumprir sua função punitiva e pedagógica para o ofensor.

No caso dos autos, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na sentença (R$ 8.000,00) se mostra excessivo, destoando dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes. Embora a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configure dano moral in re ipsa, é preciso considerar que a Recorrida não comprovou ter sofrido maiores prejuízos em decorrência da negativação, além do aborrecimento e do transtorno inerentes à situação.

Ademais, verifico que
a Recorrente promoveu a baixa do apontamento negativo contra a Recorrida antes do ajuizamento da ação, o que demonstra sua boa-fé em tentar solucionar o problema administrativamente.

Diante disso, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que se mostra mais adequada e proporcional às peculiaridades do caso, cumprindo sua função punitiva e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa para a Recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Sem condenação em custas e honorários
ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)